Tribunal: TJDFT
Processo: 0005779-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0005779-52.2019.8.07.0016 RECORRENTE: LINDOVAL LIMA MIGUEL RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CÓDIGO PENAL MILITAR. ARTIGO 217. PRELIMINAR. INJURIA PROVOCADA. INJÚRIA. ATIPICIDADE. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTANCIA JUDICIAL. CULPABILIDADE. CRIME NA PRESENÇA DE CRIANÇA. REJEITADA PRELIMINAR. DADO PARCIAL PROVIMENTO 1. Injúria real, isto é, mediante violência praticada por militar em serviço. Mesmo que a vítima tivesse proferido xingamentos contra o acusado em momento anterior, o que não restou comprovado, pois, a abordagem foi filmada; tal fato não autorizaria a agressão praticada pelo policial, especialmente considerando que a vítima já estava algemada e não ofereceria igual resistência. 2. Nos termos do Art. 217 do Código Penal Militar, a injúria consistente em violência, ou outro ato que atinja a pessoa, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considera aviltante. 3. A culpabilidade do apelante extrapolou ao tipo penal porque a vítima estava alcoolizada e dormia na ocasião, sendo algemada sem qualquer resistência; enquanto a guarnição era composta de três agentes, portanto não oferecia nenhum risco à guarnição quando sofreu as agressões físicas e principalmente morais, eis que foi agredida perante seus afins. Destacando, ainda que os fatos se passaram na presença dos filhos da vítima, ainda crianças e no interior de seu lar, o que configura o dolo deliberado do tipo penal. 4. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, acompanhado por esta E. Corte, para a fixação da pena-base aumenta-se a pena na fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato do crime, para cada circunstância judicial desfavorável, em situações ordinárias que não requeiram a aplicação de uma fração maior para cada circunstância judicial desabonadora. 5. Preliminar rejeitada. No mérito, dado parcial provimento ao recurso para reduzir-se o apenamento de 3meses e 27dias de detenção; para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantendo-se os demais termos da sentença. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso X, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, bem como ante a ausência de fundamentação da decisão judicial sobre a tese relativa à injúria provocada. Pleiteia, ainda, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso deferindo liminar para recorrer em liberdade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso X, da CF, o STF, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, e estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos LIV e LV, ambos da CF, o recurso extraordinário não merece prosseguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). Em relação ao pedido de concessão de liminar para recorrer em liberdade, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030